Tribunal: CARF
Processo: 10730.007544/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10730.007544/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
IVANY HENRIQUE DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. 13o SALÁRIO
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos
na declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente
comprovados.
Não é dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, quando retida sobre o
13o salário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão lógica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007544/2008-77
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007544/2008-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$888,33 para saldo
de imposto a pagar de R$694,26.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e de pensão
alimentícia judicial, consignando:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
...
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosado R$ 3.592,65 ,indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
referente ao pagamento efetuado ao CNPj 29.309.127.0122-66, pois não tem
previsão legal a dedução referente ao plano de saúde pago do conjugue que
declara em separado no modelo simplificado.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
...
Glosado R$ 2.162,19, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial por falta de comprovação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 17/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
11/7/2008, às fls. 2/15 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) SUPRESSÃO DE PROCEDIMENTO
O suposto crédito foi indiscriminadamente lançado pela Receita Federal sem a
expedição de qualquer solicitação de esclarecimentos ou vista de documentos,
contrariando disposição do artigo 3 da Instrução Normativa n 579, de 8 de dezembro de
2005, expedida pela SRF.
2) CRÉDITO INEXISTENTE: ERRO MATERIAL DA SRF
No documento denominado "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (doc.1),
informa glosa no valor de R$ 2.162,19 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e
dezenove centavos), valor esse que, em português claro, seria a diferença da soma
declarada no IR e a que teria sido efetivamente auferida pela Sra. Maria Marina Costa
da Silva, ex-cônjuge do impugnante.
Na realidade, houve um equívoco da própria SRF quando da expedição da DIRF do
impugnante em função dos rendimentos por ele auferidos do CEFET DE QUÍMICA DE
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007544/2008-77

NILÓPOLIS — RJ (doc. 2), em que, por erro material, discriminou-se no mesmo
documento a retenção de dois valores distintos a título de pensão alimentícia, nas somas
de R$ 26.769,42 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos) e R$ 28.931,61 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e
um centavos).
Acontece que, ao invés de apurar essa informação, nitidamente irregular, a Receita
Federal preferiu dar continuidade ao erro inicial e glosar a diferença exata entre tais
valores.
A constatação do erro, apesar de ser muito simples, fica ainda mais evidente através da
análise do DIRF da Sra. Maria Marina (doc.3), ex-cônjuge do impugnante, no qual
consta a informação de que foi efetivamente recebida a soma de R$ 28.931,61 (vinte e
oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos). Ou seja, supera-se
qualquer resquício de dúvida e conclui-se que não há irregularidade nas informações
lançadas pelo impugnante na • declaração do IR.
E para que a análise seja completa, o impugnante, por liberalidade, apresenta em anexo
uma cópia do DIRF emitido pelo Ministério da Defesa (doc.4), em que comprova a
retenção de R$ 32.979,54 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e
cinqüenta e quatro centavos) a título de pensão alimentícia, valor esse que, juntamente
ao discriminado no DIRF problemático emitido pela SRF, compõe o total discriminado
na declaração do IR, qual seja: R$ 61.911,15 (sessenta e um mil, novecentos e onze
reais e quinze centavos).
Identificado está, portanto, a seqüência de fatos que resultaram na equivocada apuração
de crédito tributário em prejuízo do impugnante.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento do crédito tributário .
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
A intimação do sujeito passivo para apresentação de esclarecimentos ou documentos,
não é requisito para o lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada, conforme art. 17
do Decreto n. 70.235/72.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
Poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial ou Acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/12/2010 (fl. 38), o contribuinte, em
17/1/2011 (fl. 39), apresentou recurso voluntário, às fls. 39/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- a intimação prévia dos contribuintes para solicitação de esclarecimentos seria a
regra, e não uma faculdade concedida ao Fisco.
- a intimação seria necessária por cautela, razoabilidade, presunção de licitude,
boa fé, direito de defesa e ao contraditório.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007544/2008-77

- a intimação seria dispensável somente em casos excepcionais, em que o Fisco
possui certeza sobre a realidades dos fatos.
- caberia a anulação do lançamento por violação às disposições nos artigo 3o, da
IN SRF no 579, de 2005, e 844, do Regulamento do IR.
- a decisão recorrida teria apontado a falta de previsão legal para dedução das
despesas médicas do cônjuge que apresenta declaração em separado no modelo simplificado.
- o contribuinte seria responsável pelos pagamentos e a legislação prevê a
possibilidade de um contribuinte deduzir valores pagos em favor de um dependente, sendo essa a
condição de seu cônjuge.
- não teria havido duplicidade da dedução, visto que o cônjuge não informou esses
pagamentos.
- a dedução dessa despesa se trataria de matéria de ordem pública, podendo ser
reconhecida de ofício.
- o Fisco teria induzido o contribuinte ao erro por anos, visto que o contribuinte
apenas reproduziria as informações que a própria Receita Federal do Brasil lhe encaminhava.
- a sentença judicial homologatória teria determinado o pagamento da pensão
sobre os valores auferidos pelo contribuinte, incluindo o 13o salário.
- se para a beneficiária a natureza do rendimento é pensão alimentícia, decerto que
o será também para o contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O contribuinte tece considerações sobre as despesas médicas glosadas. Num
primeiro momento, diz que a decisão recorrida teria apontado a falta de previsão legal para uso
dessas deduções. Entretanto, mais a frente em seu recurso, aponta que a decisão recorrida tratou
como matéria não impugnada.
Em verdade, a decisão recorrida apontou que a matéria não foi impugnada,
conforme trecho a seguir reproduzido:
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O contribuinte não contesta nenhum ponto do lançamento, cujo conteúdo
configurado nos autos se amolda ao disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72,
com a redação do art. 67 da Lei 9.532/97, pois se trata de matéria não
impugnada, não sujeita a apreciação neste julgamento e insusceptível de revisão
de ofício nesta instância administrativa.
Da leitura da impugnação, confirma-se que o contribuinte não fez qualquer
menção à glosa da despesa médica e tampouco juntou documento relativo a essa dedução.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007544/2008-77

Portanto, trata-se de matéria preclusa, uma vez que não foi levantada por ocasião
da apresentação de sua impugnação, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972.
As questões trazidas em sede de recurso que não tenham sido postas na
impugnação não devem ser apreciadas por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Isto porque a análise da dedutibilidade dessa despesa não foi levada a efeito pelo colegiado de
primeira instância e, por consequência, não cabe ser analisada por este colegiado.
De fato, como alegado pelo recorrente, as questões de ordem pública escapam à
preclusão, porque transcendem aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo
julgador. Entretanto, esse não é o caso da matéria em comento.
Dessa feita, deixo de apreciar as alegações acerca da infração de dedução indevida
de despesas médicas.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade da autuação por falta de intimação prévia pelo
Fisco.
Como esclarecido na decisão recorrida, a intimação prévia ao lançamento,
independentemente de ela ter ou não existido no presente caso, não constitui requisito de
validade da notificação, que, no caso ora examinado, se revela válida.
Somente há sentido em falar em devido processo legal após a apresentação da
impugnação, que instaura o contraditório, quando passam a ser aplicáveis os princípios da ampla
defesa e do contraditório. Antes, não há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Acrescento aos fundamentos expostos na decisão recorrida, a Súmula CARF no46,
de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Nada obstante, registro que, no caso, houve intimação e a autuação tomou por
base documentos apresentados pelo contribuinte no curso da ação fiscal. O Fisco entendeu que
os documentos apresentados pelo contribuinte eram suficientes para ensejar a formalização da
autuação.
Por fim, observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos legais e que
a notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus
requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos
expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Mérito
Pensão Alimentícia Judicial
O litígio foi instaurado somente quanto à pensão judicial informada pelo
contribuinte e glosada parcialmente na autuação.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007544/2008-77

Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura
pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil).
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
Como consignado na decisão recorrida, o comprovante de rendimento e a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF confirmam a correção da autuação. Os
comprovantes de rendimento de fls.13 e 15 indicam pensão dedutível no montante de
R$59.748,96. Como o contribuinte deduziu o valor de R$61.911,15, correto o procedimento
fiscal ao proceder à glosa do valor de R$2.162,19.
Como apontado na decisão recorrida, verifico que a diferença apurada decorre da
pensão que incidiu sobre os rendimentos pagos ao contribuinte por CEFET de Química de
Nilópolis – RJ. Essa fonte pagadora informou no campo da pensão dedutível o valor de
R$26.769,42, e, nas informações complementares, o montante de R$28.931,61, que inclui a
pensão judicial incidente sobre o 13o salário.
A tributação do 13o salário se distingue dos demais rendimentos, por aquele ser
tributado exclusivamente na fonte, conforme preceitua o art. 638 do RIR/99. Ou seja, o 13o
salário não é passível de ajuste na DIRPF, não sendo incluído em sua base de cálculo anual.
Consequentemente, as retenções ocorridas sobre esse rendimento também não podem ser
consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Registre-se, ainda, que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução.
Portanto, não há que se falar em erro no comprovante ou ainda de que o
documento teria induzido o contribuinte a se equivocar no preenchimento de sua declaração. O
comprovante de rendimento indica de forma expressa o valor da pensão dedutível e, nas
informações complementares, o valor total pago, incluindo a pensão que incidiu sobre o 13o
salário.
Neste ponto, apenas para prestar um esclarecimento ao recorrente, registro que o
comprovante de rendimentos e a DIRF são emitidos pelas fontes pagadoras dos contribuintes. É
verdade que a Receita Federal do Brasil emite normas disciplinando a forma e o preenchimento
desses documentos, mas a responsabilidade pelas informações prestadas é da fonte pagadora. No
caso, repise-se, o comprovante de rendimento foi preenchido de acordo com a legislação de
regência.
Por fim, cabe esclarecer que, para a beneficiária, a pensão incidente sobre o 13o
salário tem natureza tributável, cabendo a ela ofertar esse rendimento à tributação em sua
declaração de ajuste, na forma do comprovante de rendimento emitido em seu nome (fl.14). Isso
não altera o fato de que para o contribuinte o rendimento do 13o se configura, com já dito neste
voto, em rendimento de tributação exclusiva na fonte, não sendo levado ao ajuste. São fatos
geradores de IR distintos, com sujeitos passivos distintos e que não se confundem.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.836 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007544/2008-77

Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital